Tribunal: TJMT
Processo: 1034011-63.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034011-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira e o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR QUITAÇÃO DE DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FUNJUS. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal por quitação do débito e deixou de condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais. A Fazenda Pública sustenta que a sentença deveria ser reformada para condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se, em casos de extinção de execução fiscal por quitação do débito na esfera administrativa, é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo após o recolhimento de valores ao FUNJUS.

III.
Razões de decidir

3. A legislação estadual (Lei Complementar nº 111/2002 e Lei Estadual nº 10.433/2016) prevê o recolhimento de valores ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) em casos de quitação de débitos na via administrativa.

4. A condenação a honorários sucumbenciais além dos valores já recolhidos ao FUNJUS caracterizaria bis in idem, pois já há compensação da Fazenda pelo serviço advocatício através do FUNJUS.

5. O entendimento consolidado deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indica que o pagamento administrativo de honorários ao FUNJUS dispensa a condenação em honorários sucumbenciais na execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"
Em execução fiscal extinta por quitação administrativa do débito com recolhimento de honorários ao FUNJUS, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o bis in idem."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II; Lei Complementar nº 111/2002, art. 120; Lei Estadual nº 10.433/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães; TJMT, Apelação Cível nº 1001009-64.2020.8.11.0044; TJMT, Apelação Cível nº 0000978-65.2010.8.11.0059.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO
”,

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima, na
“AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1034011-63.2022.8.11.0041, ajuizada pelo agravante em desfavor de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 249380674):

“
Vistos
.

Cuida-se de
EXECUÇÃO FISCAL
movida por
ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

Compulsando os autos verifico que a parte executada realizou o pagamento do débito, conforme informado pelo exequente em ID n.º 136430129.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar o (a) executado (a) em custa e taxas judiciárias, no entanto, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, consoante normativa exposta na Súmula 153 do STJ e no art. 85, §3ª, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante a renúncia ao prazo recursal pelo exequente, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e ao ARQUIVO com as baixas de praxe.

INTIMEM-SE
e
CUMPRA-SE
.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito Designada
”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e parcialmente acolhidos (ID. 249380682):

“
VISTOS,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração manejado contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal ante o pagamento da CDA, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios consoante normativa exposta na Súmula 153 do STJ e no art. 85, §3ª, inciso II, do Código de Processo Civil (Id. 138620660).

A Fazenda Pública alega omissão na deliberação acenada, eis que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que a sentença extinguiu a execução em decorrência do pagamento administrativo realizado pela executada após a distribuição da ação. Assim, requer que seja sanado o vício, a fim de afastar a condenação em honorários, bem como a inversão do ônus sucumbenciais (Id 141934926).

Intimada a se manifestar, a Embargada sustentou informar que os honorários advocatícios foram devidamente quitados, conforme comprovados no ID 106891049 (Id. 157820945).

É o relatório.

Considerando a tempestividade do presente Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Observa-se que o pedido do embargante merece prosperar.

É certo que a Fazenda Pública peticionou os autos (Id. 136430129) informando que o Executado adimpliu o débito referente à CDA correlata ao executivo fiscal, requerendo a extinção da execução, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Ora, a quitação do débito foi efetuada após a distribuição da execução fiscal e a citação da parte executada, não havendo que se falar em ônus de sucumbência em desfavor da Exequente, uma vez que o Executado deu causa à ação de execução fiscal.

Entendo não ser cabível a inversão do ônus da sucumbência, uma vez que o executado já pagou pelas verbas honorárias quando realizou a quitação da CDA, conforme comprovado no Id. 106891049.

Pelo exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e OS ACOLHO PARCIALMENTE
, razão pela qual saneio o vício de omissão, modificando a sentença de Id. 138620660, a fim de excluir a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Designado

Portaria n° 1626 TJMT/PRES
”
(grifos no original)

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que, a seu ver, a sentença recorrida deve ser reformada, pois “
(...)
o valor recolhido ao FUNJUS não se confunde com os honorários sucumbenciais. A saber, a obrigatoriedade de recolhimento do FUNJUS decorre diretamente de lei e se refere aos honorários administrativos devidos em virtude do exercício da atividade de cobrança do crédito fiscal
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorados em decorrência do recurso (ID. 249380684).

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 249380687).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
” interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo
Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT,
que nos autos da execução fiscal,
julgou extinto o feito, em decorrência do satisfação do crédito.

Da análise dos autos, verifica-se que
o ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
05.09.2022
, a presente execução fiscal em desfavor de
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
, visando ao recebimento de débito inscrito na CDA n.º 2022716561, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 53.019,65 (cinquenta e três mil, dezenove reais e sessenta e cinco centavos).

Após o regular trâmite do feito
, a Fazenda Pública requereu a extinção do feito, em razão da quitação administrativa do débito, nos termos do art. 924, II, do CPC (ID. 249380673).

Por conseguinte, proferida sentença, no dia
17.01.2023,
que extinguiu o feito, com resolução do mérito, que deixou de condenar as partes ao pagamento de honorários.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Como cediço, o referido fundo tem previsão legal no art. 120, da Lei Complementar n.º 111, de 1º de julho de 2002, que
“Dispõe sobre a competência, a organização e a estrutura da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso”
. Vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Ademais, o recolhimento está previsto no art. 12, da Lei Estadual n.º 10.433/2016, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento, que assim dispõe:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.”

Desse modo, este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, comprovado o recolhimento de honorários em 10% (dez por cento) ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

Com efeito, constam dos documentos acostados pela parte executada o pagamento do FUNJUS foi devidamente realizado, no importe de 10% (dez por cento) do valor da multa (ID’s 249380663, 249380664, 249380665 e 249380666).

Sendo assim, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais não se revela cabível, já que configura
bis in idem
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra, a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura
bis in idem
.
Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, Julgado em 14/11/2022, DJe 22/11/2022)(grifo nosso)

A propósito, os julgados deste Sodalício não destoam deste entendimento
:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

I. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

II. Cabe ao devedor a obrigação de pagar as custas processuais, diante do compromisso assumido no acordo extrajudicial.

III. Apelo provido.

(N.U 1001009-64.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – BIS IN IDEM CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

(N.U 0000978-65.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, se devidamente comprovado o pagamento de 10% do débito executado a título de honorários cobrados na via administrativa e destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado, a pretendida fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na ação judicial configuraria evidente
“bis in idem”.

(N.U 0002860-12.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-a incólume a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024